Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0726122-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado RAFAEL FERREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, que houve uma transferência da conta bancária da sua esposa Sra. Daniela Araújo Mota de Oliviera para o executado, no valor de R$ 2.409,00 (dois mil quatrocentos e nove reais) e que o depósito é referente ao salário da sua esposa. Acrescenta que se encontra com verba indevidamente constrita em sua conta bancária, pois o valor é inferior a 40 (quarenta salários-mínimos). É o breve relatório. Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (... ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. Com efeito, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário. No caso em apreço, em que pese o comprovante da transferência realizada pela esposa do executado em seu favor, pela análise dos documentos anexados aos autos pelo impugnante, constato que este não anexou aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos ou de qualquer outro documento que comprove a impenhorabilidade da quantia penhorada e que o valor penhorado comprometeria a sua subsistência e da sua família. Logo, a parte impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção da penhora. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA PROVOCA RISCOS À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À PARTE EXECUTADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 854, §3o, I, DO CPC). DECISÃO E PENHORAS MANTIDAS. 1. Em abril de 2023, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1874222/DF, firmou o entendimento de que é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. Considerando que desde que citado para a execução, e após transcorrido o prazo para pagamento espontâneo, a parte devedora está plenamente ciente de que seu patrimônio está sujeito à penhora, uma vez realizada a constrição, compete-lhe demonstrar, inequivocamente, que a penhora determinada afligiria sua manutenção digna, e de sua família. 3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1765424, 07306172720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Expeça-se alvará eletrônico/ofício para levantamento/transferência do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Atribuo força de alvará eletrônico/ofício à presente decisão.” – ID 238432574 dos autos n. 0714753-97.2024.8.07.0004; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o fato de a esposa do Agravante ter disponibilizado o valor de R$ 2.409,00 (dois mil e quatrocentos reais), em sua conta na data 25/03/2025, é suficiente para se concluir que o valor se refere ao salário, para complementação das contas do mês, motivo pelo qual se entende como cabível e, de rigor, a reforma da decisão agravada, com a determinação da liberação da quantia bloqueada” (ID 73431075, p.7). Sustenta que “é profissional liberal, e não possui comprovação de renda, haja vista que recebe apenas quando é contratado. Assim, o valor bloqueado representa o salário da esposa do Agravante, conforme provas acostadas nos autos, pois na peça de impugnação e nos documentos acostados, ficaram evidente que os valores bloqueados se tratava exclusivamente de salário” (ID 73431075, p.8). Afirma que “o valor penhorado é salário da esposa é impenhorável. Nessa enseada, a impenhorabilidade absoluta, não deve ser relativizada. É o que se depreende da dicção estatuída no inciso IV, do art. 833, do Estatuto de Ritos” (ID 73431075, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o) é de se reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros fundamentos, máxime lições doutrinárias e, além disso, inúmeros julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. As liberações dos valores constritos atingem verba impenhorável e de natureza alimentar, necessária, por isso, à subsistência do agravante, eis que professor, pois inexistente qualquer outra renda em favor do agravante. O cumprimento de tal decisão ofenderia, até mesmo, o direito do Agravante, constitucionalmente consagrado, uma vez que as contas daquele mês ficaram em abertas acrescidas de juros e mora, causado ainda mais dificuldades de manter os gastos com alimentação e os adimplementos de água e energia.” (ID 73431075, p.13). Por fim, requer: “Por todas as considerações destacadas, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma o decisório do juiz a quo, para: 1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão; 2) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal.” (ID 73431075, p.p.14/15). Preparo recolhido em dobro (ID 73727837). Os autos vieram-me conclusos em substituição (ID 73862607). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 08/11/2024 por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI contra RAFEL FERREIRA DA SILVA, pela qual busca o pagamento de R$1.261,78 atualizado à época, referente a “parcelas de acordo judicial em boleto” (ID 217297925, origem). Pela pesquisa Sisbajud realizada em 08/04/2025, foram bloqueados os valores de R$2.133,08 da conta bancária do executado junto ao Picpay e R$2.188,95 do Itaú Unibanco S.A. (ID 233163302, origem). O executado apresentou impugnação à penhora, pela qual alegou que “o deposito é referente ao salário da esposa do executado, e foi penhora o valor de R$ 2.133,08 (dois mil cento e trinta e três reais e oito centavos) conforme ID n° 233163302, o deposito realizado na conta bancaria do executado seria para as despesas do mês, a exemplo das compras de mantimentos e pagamento das contas de energia, haja vista que o executado está vivenciado um momento financeiro complicado” (ID 234491155, origem). Juntou aos autos comprovante de transferência via pix realizada em 25/05/2025 por Daniela Araujo Mota de Oliveira para a conta bancária de Rafael Ferreira da Silva no Picpay, no valor de R$2.409,00 (ID 234491157, origem), o contracheque de Daniela do mês de 02/2025 no valor líquido de R$3.001,78 (ID 234491159, origem) e a certidão de casamento de Daniela e Rafael (ID 234491160, origem). O exequente alegou que “O executado não demonstrou de forma idônea e suficiente que os valores bloqueados comprometem sua subsistência ou o atendimento de necessidades básicas. Deixou de apresentar extrato bancário de sua conta, não juntou declaração de imposto de renda e omitiu o relevante fato de que figura como sócio-administrador de empresa, conforme se verifica nos registros públicos” e requereu a manutenção da penhora (ID 236672496). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora (ID 238432574, origem). Muito bem. É certo que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. No entanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado (arts. 373, I e 854, § 3o, I do CPC). Como bem definido pela decisão agravada, o executado/agravante não juntou documentos capazes de comprovar que o valor depositado em sua conta se trata de verba salarial, tampouco que se trata de verba poupada: “em que pese o comprovante da transferência realizada pela esposa do executado em seu favor, pela análise dos documentos anexados aos autos pelo impugnante, constato que este não anexou aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos ou de qualquer outro documento que comprove a impenhorabilidade da quantia penhorada e que o valor penhorado comprometeria a sua subsistência e da sua família” (ID 238432574, origem). Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos; não comprovada a natureza salarial dos ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária, inclusive com ingresso de montantes de terceiros, que, somados, denotam incompatibilidade com a alegação de que o valor constrito seria oriundo exclusivamente de seus proventos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). “2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais” (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363305, 07176441120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. ( ) 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, o agravante não demonstrou se tratar de quantia poupada; pelo contrário, alegou que o valor depositado em sua conta é “para custear algumas despesas do mês, a exemplo das compras de mantimentos e pagamento das contas de energia, haja vista que o executado está vivenciado um momento financeiro complicado” (ID 73431075, p.7). Assim, não comprovada a probabilidade do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora